Tribunal: TJMT
Processo: 1005226-11.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005226-11.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 992.903.241-04 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1005226-11.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial De Rondonópolis

Agravante(s):

Eliandro Pereira De Souza

Agravada(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, com a consequente extinção do feito
com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

O Agravante sustenta que:

“
Não foi juntado o suposto contrato de no 992903241000004ct ao qual deu azo a negativação;

• Não há nenhum documento assinado, ou outro documento que possa comprovar vinculo jurídico entre as partes;

• A parte Agravante nunca abriu conta ou solicitou cartão de crédito junto ao agravado, sendo assim, vítima de fraude;

• não existe conta aberta junto à Agravada;

• A parte Agravante desconhece o pagamento de qualquer fatura via débito automático em conta corrente ou boleto bancário, pois nunca abriu conta junto ao Recorrido e nunca utilizou os serviços da mesma;

• O banco Agravado junta em anexo da contestação Sumários executivos que sequer tem relação com o contrato que deu azo a negativação;

• Vale ressaltar que no próprio sumário executivo juntado na contestação de id. 93477325, o banco agravada preceitua explicitamente que para haver a contratação dos serviços, deve haver assinatura do associado (contratante), conforme vejamos;

• A parte agravante impugna expressamente as faturas juntadas em anexo da contestação id 93477325, haja vista o recorrente não possuir nenhuma conta junto a agravada.

• O agravante nega ter utilizado as supostas faturas juntadas nos ids. N°93477325,

• A parte agravada não juntou sequer extrato ou demonstrativo de compras, o que comprova a inexistência do suposto cartão de crédito;

Os endereços das supostas faturas não correspondem com o real endereço da parte agravante.

Ao final, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“No presente caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado, colacionando diversas faturas de cartão de crédito as quais possuem vários pagamentos e parcelamentos, bem como extenso histórico de utilização e compras parceladas, aliado a isso,
não há impugnação específica neste tocante tendo afirmado genericamente que as telas e faturas são desconhecidas pelo consumidor tendo possivelmente sido vítima de fraude sem qualquer prova de reclamação junto à reclamada ou ainda administrativamente junto ao PROCON, nem mesmo junta boletim de ocorrência sobre a alegada fraude.

Por isso impõe-se o reconhecimento da existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

E quanto à alegação que o autor não reconhece o endereço informado nas faturas, não deve prosperar, pois o próprio autor informou em outra ação No 8011890-85.2012.811.0003, que residi em tal endereço.

·

Endereço informado nos autos No 8011890-85.2012.811.0003;

·

Endereço das faturas;

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023